Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PEÇA AUTÔNOMA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVADA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta, em ação de alimentos, pela alimentante, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la a custear os alimentos ao filho maior, no importe de 15% dos seus rendimentos brutos, excluídos os descontos compulsórios e as parcelas de natureza indenizatória.

2. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado em petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação.

3. Analisando o recurso, é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos da sentença, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Ademais, a parte contrarrazoou adequadamente o recurso, atendendo também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a ser necessário privilegiar o julgamento de mérito do recurso. Preliminar de violação à dialeticidade afastada.

4. Alcançada a maioridade civil, cessa o poder familiar e, por conseguinte, a obrigação de prestar alimentos sob esse fundamento, de forma que o alimentando deverá provar a necessidade dos alimentos.

5. No caso dos autos, a parte apelada comprovou a necessidade de perceber a verba alimentar, com a matrícula em instituição de ensino superior em outra unidade da federação, passando a custear a sua subsistência, além de arcar com o FIES.

6. O quantum fixado na origem considerou todas as peculiaridades do caso, observando a necessidade do alimentando e a renda auferida pela alimentante, de modo que se encontra em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.

7. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido.